Tribunal: TJMT
Processo: 1003231-98.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003231-98.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), LUCAS RIZZI RIBEIRO - CPF: 426.007.628-09 (AGRAVADO), JOANA RIZZI RIBEIRO - CPF: 339.263.198-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
. EXCLUSÃO DO NOME DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE. MULTA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A multa diária se configura legítimo instrumento coercitivo para o cumprimento de decisão judicial e sua incidência só justifica para o caso de desobediência da determinação judicial.

Se a multa fixada se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não há falar em exorbitância.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1003231-98.2024.8.11.0000 – COMARCA DE PARANATINGA

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

AGRAVADO: LUCAS RIZZI RIBEIRO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
, de decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Parantinga/MT, que na ação ordinária (autos n. 1003330-67.2023.8.11.0044) deferiu a tutela de urgência para determinar o réu/agravante
“providenciar a retirada do nome do autor junto ao cadastro de inadimplentes em relação a dívida discutida nestes autos em relação ao contrato de nº 3629445582 e nº 246280650, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária que arbitro desde já em R$ 500,00 (quinhentos reais).”

O agravante sustenta que não possui ingerência direta sobre a folha de pagamento do agravado, que é adstrita à sua fonte pagadora e, assim sendo, a manutenção do desconto por mais um ou dois meses não é sua responsabilidade.

Alega que não está se esquivando do cumprimento da obrigação, mas, sim, requerendo a concessão de tempo hábil para tanto, o que faz parte do exercício mínimo do seu direito de defesa.

Aduz que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Diz que a multa é excessiva, por isso, requer a revisão do valor da astreinte e sua periodicidade.

Ao final, requer o efeito suspensivo e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso. (id. 202244195)

Liminar indeferida.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Pretende o agravante reformar a decisão que na ação ordinária (autos n. 1003330-67.2023.8.11.0044) deferiu a tutela de urgência para determinar o réu/agravante
“providenciar a retirada do nome do autor junto ao cadastro de inadimplentes em relação a dívida discutida nestes autos em relação ao contrato de nº 3629445582 e nº 246280650, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária que arbitro desde já em R$ 500,00 (quinhentos reais).”

O agravante sustenta que não possui ingerência direta sobre a folha de pagamento do agravado, que é adstrita à sua fonte pagadora e, assim sendo, a manutenção do desconto por mais um ou dois meses não é sua responsabilidade.

Alega que não está se esquivando do cumprimento da obrigação, mas, sim, requerendo a concessão de tempo hábil para tanto, o que faz parte do exercício mínimo do seu direito de defesa.

Aduz que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Diz que a multa é excessiva, por isso requer a revisão do valor da astreinte e sua periodicidade.

Eis o teor da decisão agravada:

“(...)

Na espécie, a tutela de urgência vindicada merece deferimento.

Partindo dessas premissas, no caso dos autos, o requerente pleiteia a exclusão de seu nome do Serasa, alegando que já adimpliu a dívida existente junto a empresa requerida até o mês 09/2023, de modo que encontra-se pendente tão somente em relação aos meses subsequentes, tendo o requerido impedido seu pagamento na forma avençada.

Assim, tendo em vista que o relato trazido na inicial corresponde com os documentos acostados pela parte autora, principalmente em relação ao pagamento dos débitos anteriores, restou comprovado o fumus boni iuris para o deferimento da tutela inicial.

Outrossim, em consulta ao processo de nº 1002032-40.2023.8.11.0044, foi possível verificar que em virtude da renegociação do contrato pelo autor, o requerido Bradesco Financiamentos realizou a formalização de novo contrato de nº 246280650, o qual consta como data de formalização 09/06/2023 e primeira parcela datada para 09/07/2023.

Desta feita, pelos documentos colacionados nos autos, mostra-se impossível a existência de 07 (sete) parcelas em atraso quando o contrato de renegociação consta como primeira parcela para o mês de julho de 2023, tendo sido transcorrido apenas 03 (três) meses desde o contato do autor, conforme troca de e-mails de Ref. 134413349.

Além do mais, o print da tela sistêmica apresentada pelo autor na inicial da conta de que as informações prestadas pela empresa de cobrança por e-mail, bem como àquelas inseridas no Serasa encontram-se equivocadas, já que consta como inadimplente tão somente a parcela vencida no mês 09.10.2023.

A afirmação acima encontra-se corroborada com a troca de e-mails de 30.10.2023, em que a empresa de cobrança informa erro quanto ao valor solicitado para pagamento:

(...)

Por essas razões, indubitavelmente há inconsistências quanto as informações apresentadas pelo requerido Banco Bradesco S/A, empresa de cobrança Disveco e negativação do nome do autor no Serasa.

Destarte, a princípio, pelas comprovações apresentadas aos autos, verifico que o requerido apresentou ao autor informações contraditórias, bem como o impediu de realizar o pagamento das parcelas posteriores ao mês de outubro de 2023, o que deve ser sanado a fim de evitar demais encargos de inadimplência e correto cumprimento da renegociação formalizada.

Por outro lado, o perigo na demora resta caracterizado em virtude dos transtornos socioeconômicos que seriam experimentados pelo autor, acaso tivesse que permanecer com seu nome negativado junto ao SPC/Serasa durante toda a instrução processual.

Assim, não obstante as limitações probatórias desse limiar de processo, satisfeitos e presentes mostram-se os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo imperiosa a concessão da tutela requerida.

Ante o exposto, defiro a antecipação dos efeitos da tutela, uma vez que presentes os requisitos legais, devendo a requerida providenciar a retirada do nome do autor junto ao cadastro de inadimplentes em relação a dívida discutida nestes autos em relação ao contrato de nº 3629445582 e nº 246280650, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária que arbitro desde já em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Ainda, comprovada a omissão do requerido Banco Bradesco Financiamentos S/A, este, no mesmo prazo, deverá providenciar a emissão de boleto para que o autor seja possibilitado em pagar a quantia devida em relação aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2023, sem o acréscimo de juros e multa.”

Os argumentos do agravante não se mostram relevantes, tendo em vista que o valor de R$ 500,00 (quinhentos

reais) fixado a título de multa para o caso de descumprimento da decisão agravada, não é excessivo nem desproporcional.

Ademais, a imposição de multa na decisão atacada, em caso de seu não cumprimento imediatamente, não possui caráter puramente sancionatório, mas sobretudo inibitório da possível inércia da parte obrigada, bastando que o agravante cumpra a ordem judicial para se furtar da multa imposta.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO

E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS PROVENIENTES DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL EM FOLHA DE PAGAMENTO

– CONTRATAÇÃO DESCONHECIDA PELA PARTE AUTORA/AGRAVADA – SUSPENSÃO DA COBRANÇA – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 300 DO CPC – MULTA DIÁRIA – VALOR ADEQUADO – TETO DE ACUMULAÇÃO FIXADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo dúvida razoável a respeito da situação fática, onde apontam para a contratação indevida de empréstimo consignado, torna-se necessária a concessão da antecipação de tutela, determinando-se a suspensão dos descontos.

A função da multa aplicada (astreintes) é obrigar a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica e não obrigá-la ao pagamento do valor fixado, devendo o Juízo observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, além de limitar a um montante máximo para que não configure enriquecimento indevido da outra parte.”
(N.U 1018219-32.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 25/02/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DECLARATÓRIA CONSTITUTIVA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS, OBRIGAÇÃO DE FAZER E TUTELA DE URGÊNCIA - DEFERIMENTO EM PARTE DA LIMINAR PARA DETERMINAR QUE A RÉ CONSTRUA MURO DE ARRIMO NO IMÓVEL DO AUTOR, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS – ASTREINTES – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE DE DA PROPORCIONALIDADE ATENDIDOS - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

O pedido de tutela de urgência será deferido quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Num exame preliminar dos fatos, a probabilidade do direito do autor restou demonstrada, haja vista a possibilidade de “em razão da ausência de muro de arrimo, as movimentações e as forças continuam agindo sob a fundação da edificação provocando danos estruturais que aumentam o risco de desmoronamento”, conforme se extrai do Laudo Técnico de Danos Estruturais acostado aos autos.

Ainda constou, como possíveis causas do recalque ocasionado no imóvel do agravado, “que não foi construído muro de arrimo adequado para contenção, isto deveria ter sido previsto em projeto no estudo de impacto de vizinhança para instalação de comercio deste porte”.

Assim, em que pese as alegações e documentação apresentadas pela parte autora possam ser afastadas por ocasião da instrução probatória, dentro de uma análise sumária, em sede de tutela de urgência, os requisitos elencados no artigo 300 do CPC, se mostraram presentes e convenceram o julgador de primeiro grau.

A meu ver, o valor arbitrado atendeu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que não se mostra excessivo.

Tendo em vista a urgência decorrente da possibilidade de maiores danos ao imóvel do autor/agravado, capazes de, inclusive, alijá-lo de sua moradia, o prazo estipulado pelo juiz a quo não se mostra exíguo. Lado outro, deixou de apresentar elementos que corroborem sua alegação.”
(N.U 1017565-45.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 28/01/2022)

Quanto ao argumento de impossibilidade de cumprir a obrigação porque
possui procedimentos administrativos para a comunicação, tanto interna, quanto externa, não se sustenta, uma vez que cabe somente ao agravante, providenciar a retirada do nome do autor junto ao cadastro de inadimplentes em relação a dívida discutida nestes autos em relação ao contrato de nº 3629445582 e nº 246280650.

Além disso, a impossibilidade de cumprimento em razão de fatores alheios à vontade do agravante, não se equipara ao descumprimento da ordem judicial.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024